Tribunal: TCU
Processo: 018.950/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de representação em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 17/2019, promovido pelo Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro (RJ/ES), tendo por objeto a prestação de serviços de terceirização de impressão, ao valor contratual de R$ 273.077,88, com vigência prevista de 12 meses e homologação realizada em 29/4/2020; Considerando que, por meio do Acórdão 1547/2020-TCU-Plenário , a representação restou conhecida, para, no mérito, ser considerada improcedente, além de indeferidos os pedidos de medida cautelar e de habilitação como interessada formulados pela agora recorrente; Considerando que a recorrente/representante objetiva impugnar o Acórdão 1547/2020-TCU-Plenário e a sua não habilitação nos autos; Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo; Considerando que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, o que não restou demonstrado na peça recursal; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU, não sendo esta Corte o palco legítimo para defender interesses particulares da representante; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Pontobit Soluções Tecnológicas Ltda. - Epp e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.950/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Pontobit Soluções Tecnológicas Ltda. - Epp (12.616.019/0001-46) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Christiann Nogueira Genú Leão (102.837/OAB-RJ), representando Pontobit Soluções Tecnológicas Ltda. - Epp; Francisca Wiziack Ajame e outros, representando J W A Construção e Comércio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.